Tribunal: TJSP
Processo: 1058266-71.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - Processo administrativo que, regularmente, determinou a intimação do Impetrante – Notificações regularmente expedidas – Entrega à empresa de serviços postais (Correios), via FAC – Adequação à Resolução CONTRAN n° 404/2012 e ao art. 282 do CTB – Evidências de que o exercício do contraditório e ampla defesa foram oportunizados na esfera

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - Processo administrativo que, regularmente, determinou a intimação do Impetrante – Notificações regularmente expedidas – Entrega à empresa de serviços postais (Correios), via FAC – Adequação à Resolução CONTRAN n° 404/2012 e ao art. 282 do CTB – Evidências de que o exercício do contraditório e ampla defesa foram oportunizados na esfera administrativa – Presunção de legalidade dos documentos públicos – Para se desconstituir a presunção, impõe prova em contrário, sobretudo frente a natureza mandamental da ação – Inexistência de ato ilegal – Sentença mantida – Recurso desprovido.